Tribunal: TJDFT
Processo: 0700592-32.2017.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0700592-32.2017.8.07.0003 EMBARGANTE: CAENGE S.A - CONSTRUCAO ADMINISTRACAO E ENGENHARIA EMBARGADO: ODETE DOS REIS MOREIRA DE CASTRO, SOCIEDADE INCORPORADORA RESIDENCIAL MIAMI CENTER S.A DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por Caenge S.A. Construção Administração e Engenharia contra a decisão de ID 19530210 que, com base no princípio da unirrecorribilidade, não conheceu dos recursos de IDs 18438962, 18438984 e 18438988, manteve a decisão agravada de ID 17959446 por seus próprios fundamentos e, por conseguinte, determinou o encaminhamento do Agravo em Recurso Extraordinário de ID 18438961 ao Supremo Tribunal Federal. A embargante alega ter havido omissão na decisão embargada, visto que o decisum que negou seguimento ao recurso extraordinário (ID 17959446) baseou-se em fundamentos distintos, o que justificaria a interposição de agravo em recurso extraordinário e agravo interno de forma independente, consoante interpretação dos dispositivos do Código de Processo Civil citados. Requer, portanto, seja sanada a omissão apontada, com o consequente conhecimento do agravo interno de ID 18438988. De acordo com os arts. 10, V, e 35, § 1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais, os aclaratórios devem ser decididos monocraticamente quando opostos contra decisão unipessoal. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Conforme dispõe o art. 1.022 do CPC c/c art. 48 da Lei n. 9.099/95, cabem embargos de declaração contra decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material. Na hipótese, contudo, a decisão embargada não padece do vício de omissão apontado, pois foi clara ao consignar que a embargante manejou 4 (quatro) recursos contra a mesma decisão monocrática exarada por esta Presidência, a qual foi integralmente colacionada, tendo constado todos os seus fundamentos. Nesse contexto, concluiu-se que somente merece ser conhecido o Agravo em Recurso Extraordinário de ID 18438961, visto que, consoante princípio da unicidade ou unirrecorribilidade recursal, não é cabível a interposição simultânea de mais de um recurso contra a mesma decisão judicial. Nesse sentido, registrou-se que o Agravo em Recurso Extraordinário de ID 18438961 atraiu o princípio da preclusão consumativa, esgotando-se qualquer possibilidade de impugnação da decisão agravada. Observa-se, portanto, que a embargante demonstra apenas inconformismo em relação aos fundamentos jurídicos que ditaram o convencimento desta Presidência ao não conhecer recursos por ela interpostos, o que não corresponde à finalidade integrativo-retificadora dos embargos de declaração. Ante o exposto, não havendo omissão a ser sanada, rejeito os embargos declaratórios. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de setembro de 2020. ARNALDO CORRÊA SILVA Juiz de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF